Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-26.2018.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000538-26.2018.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA APELADO: BENEDITO PEDRO DA CRUZ Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS DO FNDE (PNATE). AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de ex-prefeito, sob alegação de omissão no dever de prestar contas de recursos do FNDE destinados ao Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) no exercício de 2014, com pedido de reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta ausência de prestação de contas configura ato de improbidade administrativa à luz da Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se há comprovação de dolo específico e de prejuízo ao erário, aptos a ensejar a responsabilização do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por mera culpa ou irregularidade administrativa. O tipo previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 demanda omissão dolosa com finalidade específica de ocultar irregularidades, não bastando a simples ausência ou atraso na prestação de contas. A prova documental demonstra que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pelo gestor e aprovada com ressalvas pelo FNDE, sem constatação de dano ao erário. A aprovação com ressalvas indica falhas formais ou administrativas, que não se confundem com conduta dolosa ou desonesta. O ônus de comprovar o dolo específico incumbe ao autor da ação, não sendo admissível sua presunção a partir da condição de gestor público ou da previsibilidade de consequências administrativas. Não há demonstração de prejuízo ao erário, pois a restrição administrativa alegada não configura perda patrimonial efetiva, requisito exigido para a configuração do art. 10 da Lei de Improbidade. A jurisprudência do STF (Tema 1199) e dos tribunais exige prova robusta de dolo específico, vedando a responsabilização por improbidade com base em presunções ou meras irregularidades. Os elementos probatórios infirmam a tese acusatória, evidenciando a regularidade essencial da conduta do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa. 2. A prestação de contas tempestiva e aprovada, ainda que com ressalvas, afasta a caracterização de omissão dolosa. 3. A ausência de dano efetivo ao erário impede a responsabilização por improbidade administrativa. 4. O dolo não pode ser presumido, devendo ser demonstrado de forma inequívoca pelo autor da ação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 3º, 10, 11, VI, e 21, I; Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 487, I, 931 e 85, § 11; CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022; STF, RE 852.475 (Tema 897); STF, AgR na ACO 1393/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.06.2015; TJBA, Apelação Cível nº 8000868-42.2018.8.05.0082, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 12.11.2025; TJBA, Apelação nº 0000005-29.2011.8.05.0258, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5009178-58.2021.8.13.0471, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 17.03.2026; TJSP, Apelação Cível nº 0000639-12.2015.8.26.0125, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 02.04.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8000538-26.2018.8.05.0056, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE ABARE e como Apelado BENEDITO PEDRO DA CRUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.